Tribunal: TJDFT
Processo: 0746447-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746447-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DR COLCHAO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, RICARDO ULHOA DE JESUS, FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, PISTAO SUL COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ALRAEU COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, SOBRADINHO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, NEW COLCHOES LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator